Tribunal: TJSP
Processo: 2035717-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu, momentaneamente, o pedido de citação por edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios para localização do endereço atual da parte executada. Inconformismo do exequente. Pretensão de reforma. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu, momentaneamente, o pedido de citação por edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios para localização do endereço atual da parte executada. Inconformismo do exequente. Pretensão de reforma. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Com razão. Citação por edital. Possibilidade. Esgotadas todas as tentativas de se localizar o executado para se tentar a citação pessoal. Presentes as hipóteses do inciso II do art. 256 do Código de Processo Civil. Efeito antecipatório recursal deferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035717-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado JOSÉ CARLOS LOPES JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam o efeito
antecipatório recursal e, desde já, deram provimento ao agravo de instrumento. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035717-44.2020.8.26.0000 -Voto no 21056
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu, momentaneamente,
o pedido de citação por edital, uma vez que não foram esgotados
todos os meios para localização do endereço atual da parte
executada. Inconformismo do exequente. Pretensão de reforma.
Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá,
neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara
julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Com razão. Citação
por edital. Possibilidade. Esgotadas todas as tentativas de se
localizar o executado para se tentar a citação pessoal. Presentes as
hipóteses do inciso II do art. 256 do Código de Processo Civil.
Efeito antecipatório recursal deferido e, na sequência, já julgado o
agravo, com a decisão recorrida ficando reformada. Recurso
provido.
VOTO N° 21056
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO
BRADESCO S/A. contra a r. decisão (digitalizada a fls. 146) que, em ação de
execução de título extrajudicial, indeferiu, por ora, o pedido de citação por
edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios para localização do
endereço atual da parte executada.
Inconformado,
agrava
o
exequente,
alegando,
em
resumo, que a r. decisão agravada não pode prevalecer, pois: i) fere o teor
expresso dos artigos 830, § 1o e 854 do CPC; ii) a lei não exige diligências
extras por parte do exequente para se proceder a citação editalícia; iii)
diversas tentativas de localização do executado foram realizadas, tais como, a
fls. 71 (Rua Marcônia, 27
Taubaté-SP), fls. 132 (Rua José Bonani, 174,
Taubaté-SP), além dos ofícios ao Banco Central (fls. 110/112), RENAJUD (fls.
113), INFOJUD (fls. 114) e SIEL (fls. 141), que apenas confirmaram os
mesmos endereços já diligenciados pelo oficial de justiça, sem êxito.
Pugna pela atribuição de efeito antecipatório recursal e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035717-44.2020.8.26.0000 -Voto no 21056
3
ao final, o provimento do recurso.
Nos termos dos artigos 129 e 168, § 2o, do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da medida de
urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Concede-se o efeito antecipatório recursal e, sendo
possível, julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração de
atos aqui determinada tem como único objetivo atender ao disposto no artigo
5o, LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos estes do CPC.
Respeitado o entendimento do magistrado a quo, a r.
decisão recorrida merece ser, data venia, reformada.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, na
qual o oficial de justiça não localizou o executado (fls. 71 e 132 do processo) e
as informações obtidas via sistema BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL
restaram negativas (fls. 77/78, 110/112, 114 e 141 do feito).
Definitivamente, de acordo com o art. 256, inciso II do
Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando ignorado, incerto
ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Isto desde que
esgotados todos os meios necessários para diligenciar o paradeiro das
requeridas, hipótese aqui configurada, viabilizando o provimento recursal.
De rigor, assim, a reforma da decisão agravada.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
nas razões recursais, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035717-44.2020.8.26.0000 -Voto no 21056
4
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos
tribunais superiores.
DISPOSITIVO: Termos em que voto pela concessão do efeito
antecipatório recursal e, desde já pelo PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)